Tribunal: TJES
Processo: 5017504-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017504-95.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAMON RABELO
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017504-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
RAMON RABELO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR:
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE. FRATURA PREEXISTENTE SEM SEQUELA INCAPACITANTE. CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos de Ação Ordinária deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da eliminação do autor no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, permitindo sua permanência no certame mesmo após ser considerado inapto em exame de saúde, em razão de fratura pregressa na tíbia esquerda. O agravante alega violação ao princípio da vinculação ao edital e presunção de legitimidade do laudo da Junta Militar de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em estabelecer se o juízo de origem agiu com acerto ao conceder liminar que autorizou a continuidade do agravado nas etapas seguintes do certame, diante da alegada ausência de incapacidade funcional e da fundamentação genérica do ato de inaptidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, e seus termos devem ser observados com rigor, nos termos do princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive dos laudos da Junta Militar de Saúde, é relativa e pode ser afastada diante de indícios de ausência de fundamentação técnica concreta e de descompasso com a realidade funcional do candidato.

Laudos médicos particulares não prevalecem automaticamente sobre os oficiais, mas podem ensejar cognição judicial quando evidenciam, de forma idônea, ausência de incapacidade funcional e inexistência de sequelas impeditivas.

A aprovação do agravado no Teste de Aptidão Física (TAF) e seu histórico funcional nas Forças Armadas demonstram, ao menos em sede preliminar, aptidão para o exercício das funções do cargo pretendido.

O controle jurisdicional é cabível para aferir eventual desproporcionalidade ou ausência de motivação no ato administrativo de eliminação, especialmente quando este se baseia em critério genérico e abstrato, sem análise individualizada do caso.

A manutenção da tutela provisória assegura a utilidade do provimento final e evita prejuízos irreversíveis decorrentes da perda de etapas eliminatórias do concurso, como o curso de formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão física deve observar, além da vinculação ao edital, os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária fundamentação técnica individualizada.

A presunção de legitimidade dos laudos da Junta Médica Oficial é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea que evidencie ausência de incapacidade funcional.

A concessão de tutela provisória para permitir a continuidade no certame é cabível quando há elementos que demonstram a plausibilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017504-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
RAMON RABELO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR:
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho Vitória, nos autos da Ação Ordinária de nº 5040342-57.2024.8.08.0024, ajuizada por
RAMON RABELO
, que deferiu o pedido liminar formulado pelo autor.

Nos autos originários,
RAMON RABELO
ajuizou ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2022, especificamente na fase de exame de saúde (6ª etapa do certame), por ter sido considerado “inapto” em razão de fratura pregressa na tíbia esquerda. Pugnou, assim, pela concessão de medida liminar que determinasse sua reintegração ao concurso, permitindo a participação nas fases subsequentes, inclusive curso de formação, nomeação e posse, caso aprovado nas etapas seguintes, sob a alegação de que não há qualquer sequela funcional incapacitante, conforme demonstrado em laudos médicos particulares acostados aos autos.

A decisão liminar proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, lançada sob o ID 51721491, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando o autor a prosseguir nas demais fases do certame, na ordem de classificação, inclusive para participar do curso de formação, nomeação e posse, caso o único óbice fosse a fratura mencionada, sob o fundamento de probabilidade do direito do autor, bem como o perigo de dano diante do andamento do concurso, reputando a medida reversível.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente agravo de instrumento (ID 10789780), sustentando, em síntese, que a eliminação do autor decorreu de ato administrativo vinculado ao edital, baseado em parecer técnico da Junta Militar de Saúde, cuja conclusão goza de presunção de veracidade e legalidade, e que os laudos particulares apresentados não possuem força suficiente para infirmar a avaliação oficial, ressaltando ainda a necessidade de observância estrita às normas do certame como forma de resguardar os princípios da legalidade, eficiência e isonomia.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão liminar deferida.

Por meio da decisão de ID 10961773, foi determinada a suspensão dos efeitos da liminar anteriormente deferida em primeiro grau, tendo em vista, em sede de cognição sumária, o risco de dano decorrente da continuidade da participação do agravado em certame público.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11601587, o agravado sustenta a improcedência do recurso, afirmando, em síntese:
I)
que a decisão da Junta Militar de Saúde carece de fundamentação técnica concreta, limitando-se a referir-se genericamente ao edital, sem qualquer prova médica específica que comprove a alegada inaptidão, em evidente ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência;
II)
que foi aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF), o que demonstra, na prática, plena capacidade funcional;
III)
que a fratura na tíbia encontra-se consolidada e sem qualquer sequela incapacitante, conforme demonstrado por laudos médicos particulares acostados aos autos;
IV)
que exerceu funções nas Forças Armadas, onde foi considerado apto mesmo após a consolidação da lesão; e
V)
que a aplicação literal e inflexível das normas editalícias, dissociada da realidade clínica individual, afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requereu o desprovimento do agravo e a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o agravado do concurso público em razão de suposta inaptidão física.

Inicialmente, registro que os concursos públicos são regidos pelo princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, razão pela qual os requisitos estabelecidos no edital, assim como os atos administrativos dele decorrentes, devem ser observados com rigor. As disposições editalícias constituem verdadeira norma interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Contudo, a jurisprudência pátria assenta que a vinculação ao edital não afasta o controle judicial da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos praticados no curso do concurso público, especialmente quando há fundada suspeita de que a eliminação do candidato deu-se de forma genérica ou dissociada de critérios técnicos e objetivos.

Ademais, é certo que as conclusões firmadas pela Junta Militar de Saúde gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não se admitindo, via de regra, a prevalência automática de laudos médicos particulares sobre os pareceres técnicos oficiais. Todavia, essa presunção é relativa e pode ser elidida diante de prova técnica idônea que revele eventual excesso, omissão ou descompasso com os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e finalidade (CF/88, art. 37, caput). Tal análise, contudo, deve ser realizada no curso da instrução probatória dos autos originários, mediante cognição exauriente, inclusive com eventual produção de prova pericial judicial.

No presente caso, o agravado apresentou elementos técnicos e argumentativos que, ao menos em sede inicial, lançam dúvida sobre a suficiência e especificidade da fundamentação utilizada pela Junta Militar de Saúde, que, segundo observa-se, se limitou a invocar genericamente o edital, sem motivação clínica concreta. Soma-se a isso o fato de o agravado ter sido aprovado na etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), bem como ter integrado as Forças Armadas do Exército Brasileiro, fatos que demonstram a existência de desempenho e aptidão física compatível com as atribuições do cargo perseguido.

Esse conjunto de circunstâncias sugere a possibilidade de um juízo de inaptidão realizado pela junta militar em critério abstrato, possivelmente dissociado da realidade funcional do candidato, o que reforça a possibilidade do direito do agravado.

Nesse sentido, em casos semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem decidido pela nulidade do ato administrativo que exclui candidato com base em condição médica pretérita, como fratura antiga, quando não demonstrado, de forma técnica e suficiente, que a lesão compromete sua capacidade para o exercício do cargo. A exclusão nessas circunstâncias, sem adequada fundamentação, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da legalidade e da razoabilidade, sendo cabível a concessão da medida liminar para resguardar a posição do candidato no certame, evitando o perecimento de direito que pode vir a ser posteriormente reconhecido, conforme se extrai dos seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações. 4. Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. Pretensão recursal do candidato de receber a remuneração devida em razão do ato ilegal praticado pelo Estado. Ausência de direito. 7. Incidência da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no tema 671, segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Leading case: RE 724347). 8. Recurso do candidato conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM EXAME DE SAÚDE CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR EXIGÊNCIAS DO EDITAL QUE DEVEM SER ANALISADAS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE LAUDO DA JUNTA DE SAÚDE QUE DEVE SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO INOCORRÊNCIA LAUDO GENÉRICO LAUDOS DIVERSOS INDICANDO A APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO SENTENÇA MANTIDA.
1. A intenção do edital ao prever o exame de saúde foi a de que esta fase do concurso público impedisse que candidatos sem aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo de soldado de Polícia Militar fossem aprovados no certame, e, posteriormente, passassem a exercer o cargo sem deter as condições físicas para tanto.
2. Via de regra, não há que se falar em desarrazoabilidade na exigência, pelo edital, de certas condições de saúde a pleiteantes de determinados cargos públicos, justamente em razão das atividades decorrentes da função.
Porém, não é qualquer doença apta a ensejar a eliminação de candidato, mas, apenas e tão somente, aquela que faz com que o candidato torne-se inapto para o exercício do cargo
3.
O laudo que acarretou a eliminação do recorrido não analisa as peculiaridades da situação do candidato, inexistindo observação acerca dos motivos pelos quais aquela condição acarretaria a inaptidão do recorrente para o cargo
. Não há, em qualquer momento, menção às características específicas do apelado, tais como o local das lesões, o grau de extensão dessas, e o porquê a doença faria com que o periciado não detivesse força física, resistência, agilidade e destreza para o desempenho das atividades de soldado. 4. Somente a inaptidão de candidato, seja portador de qualquer tipo de doença preexistente, devidamente comprovada e fundamentada sob a ótica da incapacidade laboral para o cargo no qual obteve aprovação é capaz de legitimar impedimento para tomar posse em cargo decorrente de concurso público (TJES, Classe: Apelação, 050160044330, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 5. O reconhecimento de doença incapacitante prevista no edital pela Junta de Saúde deve ser feito à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o laudo elaborado deve, além de discorrer acerca da existência da condição, indicar os motivos pelos quais, naquela hipótese, ela enseja a incapacidade para as atividades do cargo pretendido. 6. Não se desconhece que, em regra, não há que se falar em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. Contudo, nessa hipótese específica, o próprio Laudo apresentado pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da Polícia Militar (fl. 48) dotado de presunção relativa de veracidade e não impugnado afirma a aptidão do candidato para o certame em apreço, indo ao encontro do laudo particular (fl. 80). 7. Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, era ônus do recorrente comprovar os fatos modificativos do direito autoral, como, por exemplo, que a doença do recorrido, na realidade, o impossibilitaria de atuar como soldado, o que não aconteceu. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190257584, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021). (grifo nosso)

Assim, em que pese tenha sido inicialmente deferida no presente recurso, em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo à decisão que concedeu a liminar (ID 10961773), reputo, após análise mais aprofundada dos autos, que se impõe a revogação da suspensão, a fim de resguardar a eficácia da tutela anteriormente deferida em primeiro grau e prevenir eventuais prejuízos de difícil reparação ao agravado.

Isso porque, caso venha a ser reconhecida, ao final, a ilegalidade do ato administrativo de eliminação, restará inviabilizada sua reintegração em fases já ultrapassadas, como o curso de formação, de natureza eliminatória e classificatória. A existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, portanto, é manifesta, legitimando a preservação da tutela provisória deferida.

Por tais razões, entendo que a justiça de origem agiu com acerto ao conceder a tutela provisória de urgência, assegurando a permanência do agravado no certame até ulterior deliberação de méritos. Essa medida preserva a utilidade do provimento final e observa os postulados da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com a manutenção da liminar deferida em primeiro grau, mantendo a decisão recorrida nos exatos termos que foi proferida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.